Tribunal: STJ
Processo: 0005029-68.2014.8.25.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445366 - SE (2023/0304435-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS J. MENEZES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697
JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
AGRAVADO
: ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
ADVOGADO
: BRUNO NOVAES ROSA - SE003556D
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência consolidada pela Segunda Seção desta Corte é no sentido
de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da
causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a
parte exequente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: eeae06d7-4d91-403d-8f0b-b0c7139527ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445366 - SE (2023/0304435-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS J. MENEZES LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697
JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
AGRAVADO
: ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
ADVOGADO
: BRUNO NOVAES ROSA - SE003556D
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência consolidada pela Segunda Seção desta Corte é no
sentido de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o
princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a
sucumbência para a parte exequente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS J.
MENEZES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.
PARTE
EXECUTADA/EXCIPIENTE
CONDENADA
AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DO
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL.
EMPRESA EXECUTADA INATIVA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA.
ENTENDIMENTO
DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RAZÃO
DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECLARADA A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, INCABÍVEL
A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EXECUTADO, EIS QUE,
DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, DA BOA-FÉ
PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO, NÃO PODE O DEVEDOR SE
BENEFICIAR
DO
NÃO-CUMPRIMENTO
DE
SUA
OBRIGAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51378558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:31
Código de Controle do Documento: 3503b893-9bcd-4a9c-89c4-11813f3e9900

PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME" (e-STJ fls. 284/286).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 298/300).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 489, § 1o, IV e VI, do Código
de Processo Civil, aduzindo que teria havido negativa de prestação jurisdicional
porque o Tribunal de origem a) não enfrentou o ponto de que a extinção da execução
decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, e não da mera não
localização de bens; b) deixou de registrar e valorar a resistência do exequente à
exceção e ao reconhecimento da prescrição intercorrente; c) não analisou a
impossibilidade de condenação do executado em honorários nas circunstâncias do
caso; d) não distinguiu nem justificou a superação dos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça invocados.
(ii)
art.
1.025,
do
Código
de
Processo
Civil,
sustentando
o
prequestionamento ficto dos temas omitidos, pois, mesmo após os embargos de
declaração, persistiram as omissões quanto à origem da extinção (acolhimento da
exceção) e à resistência do exequente, habilitando o conhecimento das teses no
especial.
(iii) art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que,
reconhecida a prescrição intercorrente após o acolhimento de exceção de pré-
executividade resistida pelo exequente, deve haver inversão da sucumbência e
condenação do exequente ao pagamento de honorários; porque seria indevida a
condenação do executado com base apenas no princípio da causalidade, diante da
resistência e do acolhimento da exceção.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 376), o recurso especial foi inadmitido (e-
STJ fls. 373/388), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao não
afastamento do princípio da causalidade, mesmo diante do acolhimento da exceção de
pré-executividade. Também entendeu que, neste caso, não é atraída a sucumbência
para a parte exequente.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
Documento eletrônico VDA51378558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:31
Código de Controle do Documento: 3503b893-9bcd-4a9c-89c4-11813f3e9900

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, a jurisprudência consolidada pela Segunda Seção desta Corte é
no sentido de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da
causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a parte
exequente.
No julgamento do AgInt no REsp 2.011.572/MT, a Ministra Nancy Andrighi
bem pontuou ao afirmar que,

Documento eletrônico VDA51378558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:31
Código de Controle do Documento: 3503b893-9bcd-4a9c-89c4-11813f3e9900

"(...) a par da questão envolver ou não a ausência de localização
de bens penhoráveis, esta Corte Superior entende que o reconhecimento da
prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que
autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de
certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de
modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com
fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente
beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação"
(REsp 2.011.572/MT, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4
/2023).

Desse modo, no julgamento do AgInt no REsp 1.911.493/MS, registrou-se
que "a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução, não
(AgInt
tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente"
no REsp 1.911.493/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022).
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência
da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja
por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai
para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.287.495/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO
PRETENDIDA PELO EXECUTADO. DECISÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia surge em razão da fixação por equidade dos honorários
sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), em favor do executado - ora
agravante, tendo em vista o julgamento procedente dos embargos à
execução, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do
exequente.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'Em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários
advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência
quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de
sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de
satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora,
ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao
ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu
causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que
deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo
que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte
(AgInt no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra Maria Isabel
credora)'
Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022).
3. Outrossim, 'O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o
mote da propositura da demanda executória consistente no inadimplemento
de obrigação líquida e certa, mantendo o princípio da causalidade
plenamente funcional em desfavor dos executados. Conquanto não sirva o
fundamento para infirmar os honorários já fixados (vedação da reformatio in
pejus), é mais que suficiente para repelir qualquer pretensão de majorá-los'
(AgInt no REsp 2.011.572/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA51378558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:31
Código de Controle do Documento: 3503b893-9bcd-4a9c-89c4-11813f3e9900

(AgInt no AREsp 1.794.319/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO
EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
2. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de
sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de
prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da
execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida
líquida e certa. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao
ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de
satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a
causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação
do credor durante o prazo prescricional). Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."
(AgInt no AREsp 1.804.806/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA.
DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
DECLARAÇÃO,
NA
ORIGEM,
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da
Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito
objeto da execução.
2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição
intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser
observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela
cabe zelar pelos direitos incorporados.
3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de
sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de
prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da
execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida
líquida e certa.
4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da
execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer
espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que
ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor
durante o prazo prescricional).
5. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe de 15/12/2020 - grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:31
Código de Controle do Documento: 3503b893-9bcd-4a9c-89c4-11813f3e9900

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.445.366 / SE
Número Registro: 2023/0304435-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050296820148250034
201452001319
201452001319202200726346
201452001319202200726346202200741774 202200726346 202200741774 50296820148250034
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS J. MENEZES LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697
JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
AGRAVADO
: ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
ADVOGADO
: BRUNO NOVAES ROSA - SE003556D
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52208667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:53
Código de Controle do Documento: c035f973-32d7-4810-926a-163806771146

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:53
Código de Controle do Documento: c035f973-32d7-4810-926a-163806771146